Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727832-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERISVANDER VIEIRA CAMPOS, SUELY SOARES VIEIRA CAMPOS, SERGIO VIEIRA CAMPOS, STAEL SOARES VIEIRA CAMPOS REIS, STHANIA SOARES VIEIRA CAMPOS AGRAVADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por STHANIA SOARES VIEIRA CAMPOS e outros em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF. Em petição acostada ao ID 18327108, a parte recorrente pede o cancelamento da distribuição porque o protocolo fora realizado com a classe judicial equivocada. Pois bem. Tendo em vista que apenas 14 minutos após essa distribuição o patrono das partes protocolou novo recurso de agravo de instrumento, corrigido o equívoco em relação à classe do processo, não vejo problemas em determinar o cancelamento da distribuição deste agravo Assim, defiro o pleito requerido na petição do ID 18327108 para determinar o cancelamento da distribuição deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem as providências de praxe. Brasília, 04 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator